Tribunal: TJSP
Processo: 2178206-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COVID-19 – GUARIBA – TUTELA LIMINAR – Deferimento – Irresignação – Cabimento – Competência do município para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia – Restrição parcial estratégica do exercício de atividades, a fim de combater a propagação do vírus, que não implica completo impedimento ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COVID-19 – GUARIBA – TUTELA LIMINAR – Deferimento – Irresignação – Cabimento – Competência do município para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia – Restrição parcial estratégica do exercício de atividades, a fim de combater a propagação do vírus, que não implica completo impedimento ao funcionamento de empresas – Precedente do STF – Manutenção dos efeitos do Decreto Municipal de Guariba no 3.811/20 – Decisão reformada – Recurso provido.